Tribunal: TJSP
Processo: 1061822-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061822-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
ALVES ARRUDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061822-47.2019.8.26.0053 -Voto no 28.403 JV
2
Processo no: 1061822-47.2019.8.26.0053
Apelante: Luciano Alves Arruda
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Comarca: São Paulo – 3a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 28.403 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO – LEITURISTA – LESÃO NOS
MEMBROS SUPERIORES - LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE
LABORATIVA
AFASTADA
-
NEXO
CAUSAL
COM
O
LABOR
DESCARTADO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de lesões nos membros superiores, contraídas no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para
o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 101/104).
Apela o autor pugnando reforma da r. sentença, ao argumento de
estarem presentes os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário. Aduz que realizava caminhadas de 12km a 15km por dia,
carregando mochila cujo peso chegava a 18kg, o que provocou o agravamento
da lesão em seus ombros. Sustenta, assim, haver nexo concausal entre a
bursite e a tendinite de que padece e seu trabalho habitual (fls. 108/126).
O recurso foi processado, mas não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061822-47.2019.8.26.0053 -Voto no 28.403 JV
3
Narra o autor, na inicial, que, em razão das condições agressivas
e antiergonômicas de suas atividades como leiturista, tornou-se portador de
males nos ombros, resultando sequelas que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 40/46), o expert, valendo-se
de exame físico, constatou o seguinte quadro: "Ombros: relações anatômicas
preservadas, sem edemas ou sinais flogísticos. Refere dores à elevação e
abdução dos braços, sem bloqueios ou crepitação. Sinais de Neer e Jobe
negativos.".
Concluiu o louvado que os achados em exames de imagem não
causam repercussão clínica incapacitante: "apesar de o autor referir dores
quando da elevação e abdução dos braços, não há bloqueios nem foi
detectada crepitação aumentada. A destacar a preservação do tônus
muscular desde as cinturas escapulares até as mãos, inclusive, dado
propedêutico que permite afirmar, com segurança, inexistir desuso dos
membros superiores. Deste modo, inexiste incapacidade laborativa
permanente decorrente destas articulações.".
Quanto à origem da lesão nos ombros, consignou: "O autor,
atualmente com 43 anos de idade, reclama dores crônicas em ambas as
cinturas escapulares. Os sintomas tiveram início lento e sofreram evolução
insidiosa, não havendo acidentes que maculassem as articulações. Atribui seu
quadro a ter de transportar uma pesada mochila sobre os ombros para o
desempenho de sua atividade. Porém, além de uma mochila não chegar a
pesar dezoito quilos como a ilustrada às fls. 5, seu transporte sobre os ombros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061822-47.2019.8.26.0053 -Voto no 28.403 JV
4
não é capaz de acometer o supraespinhoso, tendão que laboratorialmente foi
identificado como comprometido por processo inflamatório (fls. 22 e 25). As
alças da mochila se sustentam na altura do terço médio das clavículas, não
impondo sobrecarga sobre os tendões supraespinhosos ou sobre as
articulações acrômios-claviculares. (...) Portanto, a alteração em ombros,
embora só haja comprovação laboratorial do direito, não se relaciona com o
desempenho da função de leiturista dos relógios da ELTROPAULO.".
E, embora não tivesse sido apresentada queixa de males
colunares na inicial, ante a queixa de dores neste segmento formulada pelo
obreiro em sua anamnese, o louvado esclareceu que "Ao exame clínico
bloqueou em grau médio a flexão do tronco alegando dores regionais. No
entanto, esta interrupção voluntária do movimento não se fez acompanhar de
retificação da lordose fisiológica e/ou espasmo muscular paravertebral. Do
mesmo modo, não há indícios clínicos de compressão de raízes nervosas
emergentes no segmento na medida em que não houve irradiação de sintomas
álgicos ou parestésicos em projeção metamérica. Reforça a ideia de ausência
de sofrimento radicular o fato das manobras propedêuticas de Lasegue e
Bragard resultarem negativas. A investigação com emprego de ressonância
magnética (fls. 23/24), igualmente confirmando a impressão clínica, registra
processo degenerativo caracterizado por osteofitos e protrusões discais. Trata-
se de processo degenerativo de origem heredo-constitucional, sem
componentes traumáticos em sua origem e curso, absolutamente compatível
com a faixa etária do autor, meados da quinta década de vida. De resto, o
fato de caminhar longos percursos carregando uma mochila não é situação
ergonômica que produza sobrecarga à porção caudal da coluna. No mais, em
se considerando que se trata de processo degenerativo sem comprometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061822-47.2019.8.26.0053 -Voto no 28.403 JV
5
neurológico e, ainda, os demais dados do exame clínico já comentados, não
decorre desta alteração restrição laborativa permanente."
As partes tiveram ciência do laudo e o obreiro impugnou. Os
autos retornaram ao perito, que respondeu os quesitos complementares e
ratificou suas conclusões (fls. 85/86).
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente a demanda e essa decisão merece ser mantida.
Como se vê, não foi constatada incapacidade laborativa em
decorrência das queixas apresentadas, tampouco reconhecido o nexo causal
com o labor. Outrossim, os argumentos apresentados pelo obreiro não foram
suficientes, tecnicamente, para infirmar a bem fundamentada conclusão
pericial.
Para a concessão do benefício acidentário é de rigor a
constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou
permanente. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade e o nexo causal foi
descartado, o que afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator